Tribunal: TJDFT
Processo: 0001045-27.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. NULIDADE DE CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO SANADA. ENTENDIMENTO PACÍFICO DO STJ E STJ. INTIMAÇÃO POSTERIOR. CONHECIMENTO DO FEITO. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.

1. O acusado tomou conhecimento do presente processo, pois compareceu em Juízo e apresentou documento, que foi juntado aos autos, tendo sido devidamente considerado citado.
2. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que eventual nulidade decorrente de ausência de citação pessoal é sanada quando do comparecimento do acusado nos autos, conforme dispõe o artigo 570 do Código de Processo Penal. Também no Supremo Tribunal Federal prevalece o juízo de que eventual irregularidade resta sanada com o comparecimento espontâneo do réu (HC 96465/MG).
3. O acusado foi intimado para dizer se iria constituir advogado e respondeu que não iria fazê-lo, tendo sido nomeado defensor para sua defesa técnica, seguindo-se todos os trâmites previstos em lei, sem que houvesse desrespeito ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.
4. A decretação de qualquer nulidade, seja relativa ou absoluta, exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief, consagrado na jurisprudência pátria, que impede a declaração de nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que notadamente não se verifica na espécie.

5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.